Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-39.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000898-39.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CLOVES ALVES DOS SANTOS - CNPJ: 05.756.020/0001-00 (APELADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), CLOVES ALVES DOS SANTOS - CPF: 313.041.761-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO

– ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte.

2.

No caso em questão
,
verifica-se que houve a intimação do ente estadual para que se manifestasse no processo, tendo o prazo assinalado transcorrido
in albis
. Cabível, portando, a extinção do feito, nos termos do art. 485, III, §1o do CPC.

3. Ademais, no tocante aos honorários advocatícios, extinto o processo em razão da inércia da parte autora, que deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam, responde esta pelo pagamento dos honorários advocatícios nos termos do
art. 485, III, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1000898-39.2016.8.11.0006,
ajuizada em desfavor de CLOVES ALVES DOS SANTOS ME e do corresponsável, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1o c/c art.771,
caput
, ambos do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

202232362):

“
Vistos
.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL
proposta pela
FAZENDA PÚBLICA
em face do (a, s) requerido (a, s) cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA) anexada aos autos.

O feito tramitou regularmente e, conforme certidão retro, a Fazenda Pública foi intimada para dar o devido andamento no feito, tendo permanecido inerte por mais de 30 (trinta) dias. Em seguida, houve nova intimação pessoal do exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, decorrendo o prazo “in albis”, conforme certidão retro.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar
.
Fundamento e decido
.

Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pela exequente.

Neste sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença extinguiu a execução fiscal, com fulcro no artigo 485, III e § 1o, do CPC/2015, por abandono da causa pela exequente. 2. "Havendo intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa" (AgRg no REsp 1320219/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 04/09/2013). 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o art. 267, III, do CPC/73 (atual art. 485, III, do CPC/2015)é aplicável ao processo de execução fiscal, diante do disposto no art. 1o da Lei 6.830/80, que expressamente prevê a incidência subsidiária das normas do Código de Processo Civil. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.120.097/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento no sentido de que deve ser afastada a aplicação da Súmula no 240 (A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu) às execuções fiscais não embargadas, revelando-se prescindível o requerimento do réu. 5. Apelação conhecida e desprovida.

(TRF-2 00011606720094025104 0001160-67.2009.4.02.5104, Relator: CLAUDIA NEIVA, Data de Julgamento: 02/06/2017, 3a TURMA ESPECIALIZADA).

Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, e, após havendo transcorrido “in albis” o prazo de 5 (cinco) dias para suprir a falta, com alicerce no art. 485, inciso III e §1o, c/c art. 771, “caput”, ambos do Código de Processo Civil e art. 1o da Lei no. 6.830/80
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito.

DEIXO
de condenar a Fazenda Pública em custas e despesas processuais nos termos do art. 39, “
caput
”, da Lei 6.830/80.

CONDENO
a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) do crédito exequendo, na forma do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

EXCLUA-SE
a restrição inserida via RENAJUD (ID n.o 95504282), bem como a indisponibilidade de bens de ID n.o 121907828.

EXCLUA-SE,
também, a inserção do nome do executado do SERAJUD (ID n.o 123755313).

PUBLIQUE-SE
.

INTIMEM-SE
.

Preclusas as vias impugnatórias,
CERTIFIQUE-SE
o trânsito em julgado da presente sentença e, na sequência,
REMETAM-SE
os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5o do Provimento no 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

Cáceres, 26 de outubro de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que a extinção por abandono da causa constitui uma medida altamente excepcional, pois requer uma demonstração inequívoca da intenção de não mais prosseguir com o litígio, representando uma mudança diametralmente oposta à vontade inicialmente manifestada no momento da propositura da execução.

Além disso, sustenta que a caracterização do abandono da causa pressupõe a inércia reiterada da parte exequente, não podendo ser presumido pelo simples fato de o Estado não se manifestar em uma única oportunidade.

Argumenta, ainda,
que a extinção da execução fiscal por abandono de causa pressupõe a prévia obediência aos artigos 25 e 40, da Lei n.o 6.830/80, em respeito ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recurso repetitivo.

Dessa maneira,
“(...)
em consideração ao exposto, que a sentença recorrida encontrasse dissonante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, bem como a melhor doutrina, donde se infere a necessidade de ser reformada
”.

Pontua, ademais, que a configuração do abandono da causa não acarreta ônus de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública Estadual, razão pela qual deve ser afastada a imposição de condenação em honorários advocatícios.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e
PROVIMENTO
do vertente apelo, a fim de que seja
anulada/reformada a sentença
, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito tributário. Subsidiariamente, pede que seja excluída a condenação em honorários sucumbenciais imposta ao exequente, em atenção ao princípio da causalidade.

(...)”.

A parte apelada, intimada, deixou o prazo assinalado transcorrer
in albis
.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1000898-39.2016.8.11.0006,
ajuizada em desfavor de CLOVES ALVES DOS SANTOS ME e do corresponsável, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, MT,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1o c/c art.771,
caput
, ambos do Código de Processo Civil (ID.

202232362).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
20.07.2016
, com a presente ação, em face CLOVES ALVES DOS SANTOS ME e do corresponsável,

visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.o 20143706, cujo valor alcançava a importância de R$ 176.668,28 (cento e setenta e seis mil e seiscentos e sessenta e oito reais e vinte e oito centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal,
extrai-se que, no dia 07.08.2023, a parte exequente, ora apelante, foi intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

Todavia, a parte autora permaneceu silente.

Posteriormente o juízo
a quo
, em 04.10.2023, reiterou a determinação de intimação, com a advertência de extinção, com fundamento no artigo 485, III e § 1o, do CPC, porém, novamente, a parte autora permaneceu silente.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada
(ID.

202232362).

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a insurgência recursal se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa pela parte exequente, passível de extinção do processo sem resolução de mérito.

Como cediço, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”.

Para que essa resolução em específico ocorra há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1o do próprio artigo 485, acima transcrito. Confira-se:

“Art. 485 (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”. (grifos nossos)

In casu,
bem se observa que a Fazenda Pública
foi intimada para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito
, entretanto, como já exposto alhures, manteve-se inerte.

Assim, nota-se que o juízo
a quo
observou o comando do art. 485, III, § 1o, do CPC, no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa, sendo possível à
extinção do referido processo, sem resolução de mérito
.

Ressalta-se que Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já se posicionou sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, como no presente caso, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.
2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 17/6/2014)". (grifos nossos)

Portanto, considerando que o ente municipal foi intimado, por 02 (duas) vezes, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem
in albis,
caracteriza-se, portanto, o abandono da causa.

Além disso, no que concerne aos honorários advocatícios estabelecidos na sentença, é evidente que neste caso é aplicável o dispositivo legal previsto no art. 485, §2o, do Código de Processo Civil, que determina que em situações de abandono da causa, o autor será responsável pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios.

Desse modo, tendo em vista o nexo causal entre a conduta de abandonar a causa e a consequente extinção do processo, ratifico a decisão proferida pelo juízo de origem.

Nesse sentido, o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça:

“
EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DE CAUSA - ART. 485, III, CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Extinto o processo em razão da inércia da parte autora, que deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam, responde esta pelo pagamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 485, inciso III, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

(N.U 0012436-80.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024